Tribunal: TJDFT
Processo: 0732020-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CERTAME COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. ENTIDADE ESPECIALIZADA. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NÃO LETAL. APURAÇÃO DO PREÇO FINAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão de procedimento administrativo, já finalizado, para a contratação emergencial de serviços, com dispensa de licitação.
2. A ação popular, prevista no art. 5o, inc. LXXXIII, da Constituição Federal, nos moldes do art. 1o da Lei no 4.717/1965, tem por objeto a declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
3. É relevante destacar que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e legitimidade. Logo, revela-se necessária a produção de provas em sentido contrário para que possam ser aferidas eventuais irregularidades ou ilegalidades no certame impugnado.
4. A autora popular sustenta, na origem, que o certame, promovido mediante dispensa de licitação, com a finalidade de contratação de entidade especializada na prestação de serviços de vigilância armada (não letal) e supervisão motorizada, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para as Instituições Educacionais, Unidades Orgânicas e Coordenações Regionais de Ensino (Contrato no 25/2021), revela-se nulo ao argumento de que as referidas entidades, ora agravadas, não teriam cumprido diversos requisitos exigidos pelo edital.
5. No caso em exame a nota técnica emitida pela Diretoria de Compras e Serviços da Subsecretaria de Administração Geral atestou o cumprimento das exigências estabelecidas no Projeto Básico. No mesmo sentido a Diretoria de Licitações consignou expressamente que dentre as entidades classificadas a vencedora, que ofereceu o menor preço, entregou os documentos necessários à respectiva habilitação, em atendimento aos requisitos estabelecidos no edital. Além disso, a vencedora, que indicou o menor preço, como é elementar, deve se responsabilizar pelo montante indicado relativamente aos itens exigidos na formação do preço final, dentre os quais a contratação de seguro.
6. Diante desse contexto, na presente hipótese revela-se necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela recorrente.
7. Recurso conhecido e desprovido.